Tribunal: TJBA
Processo: 8013637-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013637-29.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADRIANA FERREIRA DE JESUS Advogado(s): VICTOR CANARIO PENELU APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO POR EMPRESA CESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR/CEDIDO QUE NÃO IMPEDE O NOVO CREDOR (CESSIONÁRIO) DE PRATICAR ATOS DE PRESERVAÇÃO E COBRANÇA DO CRÉDITO CEDIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve improcedência de pedido de indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, fundada em cessão de crédito comprovada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a legitimidade da negativação do nome da autora, mesmo diante da suposta ausência de comprovação da dívida e da regularidade da cessão de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara e expressa quanto à cessão de crédito mediante documentos públicos, ressaltando que a ausência de notificação do devedor não afeta a eficácia da cessão perante terceiros. 4. A inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastro de restrição ao crédito configura exercício regular do direito de cobrança, não ensejando dano moral indenizável. 5. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os que forem suficientes à conclusão do julgamento, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 6. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 7. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos no recurso principal n. 8013637-29.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante ADRIANA FERREIRA DE JESUS e como Embargado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.